Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PELA PARTE AUTORA. FACILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONTRÁRIO PELA PARTE RÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 373, §1°, do vigente Código de Processo Civil, abre-se ao julgador a possibilidade de determinar a redistribuição do ônus probatório, diante das particularidades do caso concreto, quando demonstrada a excessiva dificuldade da parte em assumir com o encargo ou a maior facilidade da outra em obter a prova do fato contrário.

2. No caso dos autos, a decisão recorrida está devidamente fundamentada com as circunstâncias do caso, apresentando-se devidamente justificada a compreensão do Juízo singular em operar, com fundamento no art. 373, §1°, do CPC, a redistribuição do ônus probatório, quando da produção da prova documental, pois, de um lado, é inequívoca a excessiva dificuldade, talvez até a manifesta impossibilidade, de a autora cumprir com seu ônus probatório, e, de outro, é flagrante a maior facilidade de o réu obter os meios de prova do fato contrário.

3. Ademais, o Distrito Federal é detentor de todos os registros hospitalares, além de, por sua própria estrutura, possui plenas condições de provar o fato contrário à tese autoral, no sentido de que o tratamento médico-hospitalar dispensado à parte agravada foi regular e adequado, não fugindo ao que, para tanto, previsto na literatura médica.

4. Recurso conhecido e não provido.